Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016588-90.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAUJO - CPF: 028.148.401-50 (AGRAVADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), J. M. D. A. - CPF: 099.489.031-10 (AGRAVADO), JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAUJO - CPF: 028.148.401-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CARÁTER DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO POR INADIMPLEMENTO – DÉBITO QUE NÃO ULTRAPASSOU SESSENTA DIAS PREVISTOS EM LEI – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98 – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 veda
“a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato”
.

Se não houve o inadimplemento contratual por período superior aos sessenta dias previstos em lei, é abusiva e ilícita a conduta praticada pela requerida, de cancelar o plano de saúde da parte recorrida.

Decisão mantida. Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1016588-90.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: J. M. D. A., representado por sua genitora JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão (ID. 229868167) que determinou, liminarmente e com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao ora Agravado,
J. M. D. A., representado por sua genitora JHENIFER SANDRA MINHANO MACEDO DE ARAÚJO,
tendo em vista que a Agravante, ao que consta dos documentos juntados aos autos, não cumpriu os ditames legais e contratuais, visto que procedeu ao cancelamento do plano de saúde do Recorrido, unilateralmente, alegando o não pagamento da mensalidade, por período inferior a sessenta dias, contrariando a vedação do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98.

A
Agravante requer a reforma da decisão recorrida, a fim de evitar o restabelecimento do contrato de prestação de serviços de saúde.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão (ID. 229868167) que determinou, liminarmente e com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao ora Agravado, tendo em vista que a Agravante, ao que consta dos documentos juntados aos autos, não cumpriu os ditames legais e contratuais, visto que procedeu ao cancelamento do plano de saúde do Recorrido, unilateralmente, alegando o não pagamento da mensalidade, por período inferior a sessenta dias, contrariando a vedação do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a Agravante alegue que cancelou o plano de saúde do Recorrido após a sentença em razão de fato superveniente consistente na ausência de pagamento da mensalidade do mês de fevereiro/2024, com vencimento em 17/02/2024 (ID. 217177746), o fato é que

o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 veda
“a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
”
.

E no caso, não houve o inadimplemento por período superior a sessenta dias, conforme tela sistêmica trazida pela própria Agravante no ID. 235530189, portanto, é abusiva e ilícita a conduta praticada pela requerida, ora Recorrente.

Diante disso, mantenho a decisão agravada, que determinou, liminarmente e com base no poder geral de cautela conferido ao julgador, o restabelecimento dos serviços de saúde prestados ao ora Agravado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024